Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE LINHA PARA CHIP EM BRANCO. PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FRAUDE. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO (R$5.000,00).
1. Trata-se de dois recursos interpostos pelos Réus BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e TIM CELULAR S.A. em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a nulidade das compras não reconhecidas e condenar os Réus, solidariamente, a pagarem R$5.000,00 (cinco mil reais) de compensação por danos morais e, somente o Banco BRB e o Cartão BRB, na obrigação de readequar a cobrança das despesas lançadas no cartão de crédito da Autora.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela Autora confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada.
3. Das operações não reconhecidas. Consta dos autos que o suspeito habilitou um novo chip com o número telefônico da Recorrida na data de 06/03/2023, às 19h03; logo após, às 21h41, foi habilitado um cartão de crédito em nome da Recorrida – que não possuía cartão do BRB. Esses fatos caracterizam a falha de serviços dos Recorrentes. Restou comprovado que a operadora de telefonia permitiu que um terceiro habilitasse o número da Autora em outro chip, em loja física do Pátio Brasil Shopping, deixando-a sem acesso à sua linha, enquanto o fraudador solicitava um cartão de crédito virtual junto ao BRB. Foram realizadas as seguintes compras nas datas de 07 e 08/03/2023: REHOPF REITEPARC01/06 (R$ 2.973,00); 99*99PAY 99Pay*Pix SÃO (R$3.119,70); 99*99PAY 99Pay*Pix SÃO (R$ 2.079,80); 99*99PAY 99Pay*Pix. SÃO (R$ 1.039,90). A Recorrida teve ciência das operações ao final do mês, com uma mensagem SMS sobre a fatura de um cartão que até então desconhecia. Durante a análise da contestação, o banco procedeu a descontos na conta da Recorrida, valores esses posteriormente estornados. Ao final, a contestação foi indeferida.
4. Responsabilidade da operadora telefônica. A transferência de chip do titular da linha telefônica demonstra a vulnerabilidade do serviço da Recorrente, que também deverá assumir a responsabilidade dos prejuízos sofridos pela Recorrida, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Apesar de a empresa de telefonia não ter ingerência sobre o uso dos aplicativos instalados no celular, ao transferir a linha para um terceiro, colaborou para a aplicação do golpe. Nesse sentido, o Acórdão 1773771 das Turmas Recursais.
5. Responsabilidade do banco. Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Não existindo no processo comprovação de que a compra foi realizada pela titular do cartão, ou mediante sua autorização ou, ainda, que a consumidora tenha contribuído para a fraude, a responsabilidade pelos danos deve ser atribuída à instituição financeira, que responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). A contestação bancária da Recorrida e o Boletim de Ocorrência por crime de estelionato são elementos que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que as compras são fraudulentas. Precedente desta Turma: Acórdão 1743059.
6. Dos danos morais. A transferência de linha telefônica para chip de terceiro (em branco) operada por erro ou fraude, bem como a habilitação de cartão de crédito não solicitado pelo consumidor, ensejam a compensação por danos morais. Tal reparação é devida uma vez que a Recorrida foi submetida à interrupção do serviço telefônico e de dados, além de ter contatos e dados financeiros acessados indevidamente. Em relação ao banco, o ato de disponibilizar um cartão não solicitado e proceder a cobranças indevidas demonstram que a consumidora suportou aborrecimentos para os quais não deu causa e não podem ser considerados simples dissabor. Nesse sentido, os Acórdãos 1157984, 1313872 e 1762595 das Turmas Recursais.
7. Do quantum arbitrado a título de compensação por danos morais (R$5.000,00). As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos. O valor da indenização mostra-se adequado às finalidades compensatória e preventiva do instituto.
8. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrentes condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, pro rata. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.